Tribunal: TJBA
Processo: 8027085-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027085-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DISTRIBUIDORA PROMISSAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
RICARDO DIAS DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ÁREA SUPERIOR À CONSTANTE NO REGISTRO PÚBLICO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA INFIRMADA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO MONTANTE DA TRSD. CABIMENTO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pelo Município de Salvador
em face da sentença que acolheu os embargos à execução para anular
a CDA e extinguir a execução fiscal
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) divergência da área do imóvel no cadastro municipal e no registro público; e (ii) redução da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, a empresa executada conseguiu comprovar, de maneira inequívoca, que a área do terreno constante no cadastro municipal está desatualizada em comparação ao registro público do imóvel, o que rompe a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

4. Noutro
ponto
, em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, extrai-se dos autos que, antes da sentença, houve o cancelamento da CDA relativa ao débito
da taxa de coleta de resíduos sólidos (TRSD),
motivo pelo qual
merece acolhimento a alegação do município de aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível conhecida e
parcialmente
provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 6.830/80
, art
s
.
3º
, parágrafo único
e 26.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027085-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DISTRIBUIDORA PROMISSAO LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18